Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, para que efetue o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas nos ID: 63604927 e 63604933, em benefício das substituídas ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ. Brasília, 19 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR